Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pelo apelante, ora embargante. Omissões inocorrentes.
2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a configuração da litigância de má-fé pela parte, tendo em vista que a embargante se insurgiu contra transação judicial por si própria celebrada, em desrespeito ao princípio do venire contra factum proprium, alegando, sem apresentar provas, a ocorrência de coerção por parte do juiz de primeira instância, além de imputar ao juiz “interesses obscuros”, insinuando a prática de infração penal por parte deste, também, contudo, sem apresentar quaisquer elementos probatórios.
3. Não há que se falar em omissão, já que o acórdão enfrentou expressamente e fundamentadamente as questões apresentadas pelo embargante e não acolheu os seus argumentos.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.